Tribunal: TJES
Processo: 5007191-75.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007191-75.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ESTEVAO OLIVEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO
.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1)
A despeito da competência da Turma Recursal para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial (Súmula 376/STJ), o Tribunal de Justiça é competente para julgar a ação mandamental que vise o controle de competência dos Juizados Especiais.

2
)
A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC. Precedentes STJ.

3
)
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder a segurança.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o impetrante em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que extinguiu o processo, monocraticamente, sem resolução de mérito, fundamentado na incompetência do Juizado Especial.

Pois bem.

De início, cabe reafirmar a competência deste egrégio Tribunal para julgamento da ação constitucional, consoante jurisprudência do STJ, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RMS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA RECURSAL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 376/STJ. DEBATE SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Ordinário.
2. Embora, em regra, seja da Turma Recursal a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial, conforme dispõe a Súmula 376/STJ, excepcionalmente admite-se a impetração do mandamus nos Tribunais de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais.
3. O STJ reconhece que a análise da necessidade de se incluir ou não a União no polo passivo da ação quando, como no caso, envolver, necessariamente, a própria definição da competência para o julgamento da causa. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 71.362/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

A par disso, adentrando no mérito da impetração, verifica-se que a matéria debatida, pertinente à competência do Juizado Especial, não é nova neste egrégio Tribunal, pois pelo menos outros quatro mandados de segurança já foram impetrados em face de decisões da 2ª Turma Recursal, com idêntico teor em casos que retratam a mesma relação jurídica material. Tratam-se, pois, dos MS’s n° 5006259-87.2024.8.08.0000, n° 5004641-10.2024.8.08.0000, n° 5003775-02.2024.8.08.0000 e n° 5005728-98.2024.8.08.0000.

Em todos os casos, os autores buscaram a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a justificativa de abusividade da contratação, bem como a indenização por danos morais. Ocorre, todavia, que o Colegiado Recursal, de forma reiterada, vem declarando, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis sob o fundamento de que o valor da causa, o qual deve corresponder ao valor total do contrato de consórcio, supera o limite fixado pelo inciso I do art. 3º da Lei n° 9.099/1995.

Nada obstante, em todos os casos houve a compreensão que o ato judicial impugnado não está em conformidade com a jurisprudência do STJ, uma vez que a incompetência dos Juizados, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELIÇÃO DE FORO CONSTANTE DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA SÚMULA DO STJ.
I - Nesta Corte, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 7ª Vara de Curitiba - SJ/PR e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal de Ipatinga - SJ/MG, nos autos de ação proposta por particular contra a Universidade Federal do Paraná e Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. II - A controvérsia visa a determinar o juízo competente para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suspensão da aplicação das provas do concurso regido pelo Edital n. 02/2020, para provimento de cargos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Paraná. Na hipótese, o conflito foi instaurado entre os juízos federais do Paraná, foro de eleição, e de Minas Gerais, local onde foi proposta a demanda. Nesse panorama, verifica-se que o dissenso cinge-se à definição da competência territorial, sendo incontroverso o seu caráter relativo. III - A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula n. 33, de acordo com o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Nesse sentido: AgRg no CC 110.242/RJ, Primeira Seção, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de 21/5/2010. Em idêntico sentido, confira-se: CC 187407, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, data de publicação 3/8/2022.
IV - Ademais, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas causas aforadas contra a União, pode-se eleger a seção judiciária do domicílio do autor (RE 627.709/DF), esta Corte de Justiça, em uma evolução de seu entendimento jurisprudencial, vem se manifestando sobre a matéria no mesmo sentido. Confira-se precedentes em decisões monocráticas: CC 137.408/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 13/3/2015; CC 145.758/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 30/3/2016; CC 137.249/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/3/2016; CC 143.836/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 9/12/2015; e, CC 150.371/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7/2/2017. Nesse sentido: AgInt no CC 153.878/DF, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/6/2018. V - Desse modo, tendo o autor optado por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal de Minas Gerais, deve o processo tramitar perante o referido juízo. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 200.645/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
concedo a segurança
para restabelecer a competência da
2ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

para conhecer do recurso interposto nos autos do processo n°
5022595-65.2022.8.08.0024
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões